Tribunal: TJSP
Processo: 2209617-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU A PRETENSÃO. Para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, deve haver o depósito do montante integral e em dinheiro, conforme a tese firmada pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos repetitivos. Artigo 151, inciso II do CTN e Súmula 112/STJ.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU A PRETENSÃO. Para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, deve haver o depósito do montante integral e em dinheiro, conforme a tese firmada pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos repetitivos. Artigo 151, inciso II do CTN e Súmula 112/STJ. A inidoneidade do contribuinte, emitente da nota fiscal, só terá efeito em relação a terceiros, uma vez devidamente publicada. A eficácia retroativa de tal inidoneidade para atingir operações mercantis depende de prova concreta e segura de ter o contribuinte agido de má-fé ou com culpa consciente. Declaração de inidoneidade da empresa fornecedora, posteriormente à operação realizada. Demonstração dos requisitos necessários à concessão da tutela requerida pelo agravante. Hipótese em que foi realizado o depósito integral do débito. Suspensão da exigibilidade dos débitos constituídos no AIIM no 5.010.781-5, até julgamento final do processo.
Recurso provido.